Tribunal: TJSP
Processo: 1013264-78.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – VÍCIO REDIBITÓRIO – Compra e venda de veículo usado mediante financiamento – Alegação de vício oculto no automóvel adquirido – Omissão, pelo vendedor, de que o veículo teria sido anteriormente sinistrado com reparo na longarina – Sentença de procedência – Rescindidos os contratos de compra e venda e de financiamento, condenação da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – VÍCIO REDIBITÓRIO – Compra e venda de veículo usado mediante financiamento – Alegação de vício oculto no automóvel adquirido – Omissão, pelo vendedor, de que o veículo teria sido anteriormente sinistrado com reparo na longarina – Sentença de procedência – Rescindidos os contratos de compra e venda e de financiamento, condenação da revendedora de automóveis a restituir ao autor as quantias pagas e de indenização por danos morais – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS – Preliminar afastada – Comprovação de que o automóvel foi adquirido perante a corré – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – Inocorrência – Eventual apreensão do automóvel não extingue o interesse do autor em buscar a rescisão do contrato e indenização – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – Evidente relação de direito do consumidor – Aplicação ao caso concreto da legislação protetiva – SENTENÇA "ULTRA PETITA" – Condenação ao pagamento de despesas que não foram pleiteadas pelo autor em sua inicial – Reforma parcial da sentença neste ponto – DANOS MATERIAIS – Retorno das partes ao "status quo ante" – Manutenção da condenação da requerida ao pagamento ao autor de todas as quantias pagas relativas à aquisição do veículo automotor – DANO MORAL – Configuração – Omissão e não identificação da real condição do bem que causaram ao requerente abalo psíquico, já que teve frustrada sua legítima expectativa de plena utilização do veículo – Manutenção da condenação da concessionária ao pagamento de indenização a título de danos morais ao consumidor – "Quantum" indenizatório – Manutenção – Valor fixado razoável e adequado à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada, atendendo às particularidades do caso concreto sem que se possa falar em enriquecimento ilícito da parte – SUCUMBÊNCIA – Manutenção da divisão dos ônus sucumbenciais realizadas em Primeiro Grau – Majoração dos honorários recursais – Recurso parcialmente provido.